Tribunal: TJMT
Processo: 1007189-97.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007189-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO), UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 71.499.792/0001-39 (AGRAVANTE), LAURA DA SILVA PETRAGLIA - CPF: 920.514.641-20 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO HOME CARE – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada, mister se faz o seu deferimento, notadamente quando o bem perseguido é a vida, devendo o tratamento ser realizado em regime domiciliar (HOME CARE), a fim de garantir o bem estar do paciente.

Ao assumir contratualmente cobertura para atendimento hospitalar, os planos de saúde estão obrigados a fornecer a assistência domiciliar “home care”, por se tratar de extensão daquele, mormente em casos de continuação do tratamento da Covid-19.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer

c/c Pedido de Tutela de Urgência nº
1012510-87.2021.8.11.0041
ajuizada por
LAURA DA SILVA PETRAGLIA,
que deferiu a tutela de urgência em caráter provisório para o fim de determinar que a agravante forneça, no prazo de 24 horas, a autorização do procedimento de internação domiciliar “home care”, conforme solicitado pelo médico infectologista, Dr. José Benevides Ferreira.

Sustentou a agravante, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravada, além de não haver perigo de dano, motivo pelo qual merece ser reformada.

Asseverou que o tratamento solicitado pela agravada não se enquadra nos casos de urgência e emergência, sendo, portanto, de caráter eletivo.

Assegurou que a decisão agravada compeliu a ré ao fornecimento de internação domiciliar, não abrangida pelo plano de saúde contratado, em clara ofensa ao princípio do
pacta sunta servanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fins de cassar a decisão agravada, uma vez a agravada não possui direito quanto a internação pleiteada.

A liminar recursal foi indeferida no ID. 85751991

Sem informações pelo Juízo
a quo.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo no ID. 86452961.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In casu,
extrai-se dos autos que a autora
LAURA DA SILVA PETRAGLIA
ajuizou
a
Ação de Obrigação de Fazer

c/c Pedido de Tutela de Urgência

em face das requeridas
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA,
pleiteando a prestação dos serviços de
home care
, em razão de ter sido acometida pela covid-19 e dos problemas secundários causados por ela.

Asseverou em sua inicial, que no dia 10/03/2021 foi diagnosticada com covid-19, porém com sintomas leves. Contudo, aproximadamente no 10º (décimo) dia após o diagnóstico, começou a tossir e ter falta de ar, ocasião em que procurou o Hospital Santa Rosa no dia 22/03/2021, onde foi internada na “ala covid”.

Alegou que a agravada, no dia 23/03/2021, foi transferida para a UTI, e no dia 04/04/2021 foi extubada e encaminhada para enfermaria, onde continuou recebendo tratamento, pois estava acometida de uma pneumonia bacteriana e dependente de oxigênio via cateter nasal.

Disse que a equipe hospitalar entendeu que era mais seguro para a requerente, ora agravada, continuar sua internação em casa no sistema “home care”, haja a vista a alta incidência de infecção hospitalar de paciente com grande comprometimento pulmonar, bem como elevado risco de reinfecção de outras variantes do próprio covid-19.

Afirmou que diante da negativa da agravante em custear o serviço de “home care”, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, a qual foi deferida pelo magistrado,
Dr. Rita Soraya Tolentino de Barros,
nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem
.

Da análise dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que, a princípio, razão não assiste à agravante.

O cerne do presente recurso, cinge-se na negativa pela recorrente de cobertura do tratamento domiciliar à autora/agravada, sob o argumento de que o tratamento domiciliar (sistema home care) não possui cobertura contratual, notadamente diante da exclusão legal.

Não há dúvidas de que as regras contratuais devem ser cumpridas, contudo,
in casu
, diante da gravidade da moléstia da agravada, a ausência do tratamento solicitado pelo profissional médico da autora, certamente, agravará ainda mais as condições de sua saúde, de modo a resultar lesões irreversíveis.

Ademais, o risco de lesão grave ou de difícil reparação decorre do documento médico de
ID. 85178978
, exarado pelo médico cooperado da agravante, Dr.
José Benevides Ferreira – CRM 6832, segundo o qual a agravada “
diagnosticada com covid-19, com pneumonia bacteriana e dependente de oxigênio via cateter nasal; tromboembolismo pulmonar segmentar e asma, além do elevado risco de reinfecção de outras variantes do próprio covid-19”.

Possível verificar, por ora, a situação de urgência em que se encontra a parte agravada, conforme o relatório médico acima mencionado.

Aliás, conforme orientação consolidada na jurisprudência emanada dos julgados desta c. Câmara
“os planos de saúde estão obrigados a fornecer a assistência domiciliar quando assume contratualmente cobertura para atendimento hospitalar, por aquela ser uma extensão deste.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 42858/2011, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. em 21/09/2011, DJE 27/09/2011).

Desta forma, não procede a argumentação da recorrente de que se encontra ausente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como pelo fato de o atendimento pretendido não fazer parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde.

Ora, o relatório médico do Dr.
José Benevides Ferreira
é expresso no sentido de indicar cuidados especiais (home care urgente).

Sobre a matéria, a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que merece temperamento a aplicação da cláusula do contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência e/ou emergência, decorrente de doença grave.

Assim, não há que se falar em mera liberalidade, se há laudo no sentido de dar
continuidade do tratamento em âmbito domiciliar
(home care
),
há que ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Nesse mesmo sentido já me pronunciei anteriormente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR DE CONVERSÃO PARA FORMA RETIDA - REJEIÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO HOME CARE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RISCO DE PREJUÍZO FINANCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Existindo provimento jurisdicional de urgência a ser deferido, presente o perigo de lesão grave e de difícil reparação, não há converter o agravo de instrumento para a forma retida. Estando presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada, mister se faz o seu deferimento, notadamente, quando o bem perseguido é a vida, devendo o tratamento ser realizado em regime domiciliar (HOME CARE), a fim de garantir o bem estar da paciente, muito mais ainda quando se encontra com a saúde deveras fragilizada e é portadora de doença mental. O atendimento médico que garanta à paciente uma sobrevivência digna deve prevalecer sobre o risco de prejuízo financeiro da recorrente.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 117257/2010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23/03/2011, DJE 31/03/2011).

Corroborando com o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E DETERMINAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOME CARE - POSSIBILIDADE - RESPALDO LEGAL E JURISPRUDENCIAL - RECURSO DESPROVIDO. Por expressa determinação legal, ao consumidor de plano de saúde decorrente de vínculo empregatício - e a todo seu grupo familiar – é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho (artigo 30 e § 2º da Lei nº. 9.656/98).” Na esteira de precedentes deste Tribunal de Justiça, os planos de saúde devem ser compelidos a fornecer o serviço de atendimento domiciliar (home care), se assumiram, contratualmente, a obrigação de fornecer internação hospitalar, abrangendo assistência médica e medicamentos, já que a residência se transforma numa extensão do hospital.”

(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 15.388-10, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 20/04/2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR CONCEDIDA PARA QUE SEJA FORNECIDO ATENDIMENTO MÉDICO NA FORMA DOMICILIAR ‘HOME CARE’ SEM LIMITAÇÃO DE PRAZOS E HORÁRIOS - PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE QUE O ‘HOME CARE’ CONSISTE EM MERA LIBERALIDADE - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA - CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR NA FORMA INICIALMENTE OFERECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando devidamente comprovada a necessidade de tratamento domiciliar com profissional habilitado, a manutenção do serviço pela agravante, nos moldes como inicialmente oferecidos, ou seja, com técnico em enfermagem por

12 horas e visita médica semanal, acrescida de tratamento fisioterápico e médico fonoaudiólogo, é a solução mais adequada para o caso dos autos.”

(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 45021/2009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho).

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021